Tribunal: TJES
Processo: 5003143-78.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003143-78.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: EVERSON DIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O FUNDAMENTO JURÍDICO E A MOTIVAÇÃO FÁTICA. ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, III, CPC). AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL EXIGIDA PELO §1º DO ART. 485 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC (ausência de pressupostos processuais), embora a motivação fática indicasse inércia da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a regularidade formal da sentença terminativa que, fundada na ausência de pressupostos processuais (inciso VI do art. 485 do CPC), extinguiu o feito com base fática na inércia da parte (abandono de causa, inciso III do art. 485 do CPC), sem a prévia intimação pessoal determinada pelo §1º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A sentença padece de vício insanável, configurando manifesto
error in procedendo
, ao empregar fundamentação jurídica (inciso VI do art. 485 do CPC) dissociada da causa fática (inércia processual).

4)
A paralisação do feito por inércia da parte autora em promover os atos e diligências que lhe competem, após intimação do patrono, configura, em tese, abandono processual, hipótese prevista no inciso III do art. 485 do CPC.

5)
A distinção entre os fundamentos possui relevância processual, pois a extinção com base nos incisos II ou III do art. 485 do CPC exige, como requisito de validade cogente, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o §1º do art. 485 do CPC.

6)
A inobservância da intimação pessoal, no caso de abandono, suprime etapa indispensável ao devido processo legal, visando resguardar a parte de eventual desídia do procurador.

7)
A hipótese não se confunde com a ausência de pressupostos processuais (inciso VI) ou de citação (inciso IV), onde a jurisprudência dispensa a intimação pessoal por obstar a própria formação da relação processual.

8)
Revela-se excessivamente formalista o indeferimento da suspensão do feito pelo prazo do acordo extrajudicial celebrado entre as partes, devendo ser aplicado, por analogia, o disposto no art. 922 do CPC, em estímulo à autocomposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura
error in procedendo
a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais (inciso VI do art. 485 do CPC) quando a motivação fática corresponde ao abandono de causa (inciso III do art. 485 do CPC), implicando em cassação da sentença por inobservância do requisito de validade da prévia intimação pessoal da parte ( §1º do art. 485 do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 313, §4º; art. 485, incisos II, III, IV e VI; art. 485, §1º; art. 922.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade formal da sentença que extinguiu o processo.

O ponto nevrálgico da discussão reside na aparente incompatibilidade entre a
motivação fática
do julgado, a inércia da parte autora em dar andamento ao feito, e o
fundamento jurídico
formalmente invocado, qual seja, a ausência de pressupostos processuais (inciso VI do art. 485 do CPC).

Importa, pois, definir se a situação fática não se amoldaria, em verdade, à hipótese de abandono de causa (inciso III do art. 485 do CPC) e, nesse caso, se a extinção do processo prescindiria da intimação pessoal da demandante, requisito de validade expressamente previsto no §1º do art. 485 do mesmo diploma.

De plano, impõe-se reconhecer que a r. sentença padece de vício insanável, configurando manifesto
error in procedendo
.

Com efeito, o juízo
a quo
, embora tenha fundamentado a extinção no inciso VI do art. 485 do CPC (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), o fez com base em motivação fática que se amolda, inequivocamente, à hipótese de
abandono de causa
, prevista no inciso III do mesmo diploma legal.

Note-se que a sentença é cristalina ao assinalar: "
Desde a intimação para adoção das providências cabíveis, o autor não cumpriu o comando judicial no prazo fixado" ; e que, "ante a ausência de movimentação processual pela parte autora [...] concluo pela inviabilidade de prosseguimento da lide
".

Logo, a paralisação do feito por inércia da parte autora em promover os atos e diligências que lhe competem, após devidamente intimada para tal (na pessoa do patrono), configura, em tese, abandono processual (inciso III do Art. 485 do CPC), e não ausência de pressupostos de desenvolvimento (inciso VI do art. 485 do CPC).

A distinção não é meramente acadêmica; possui relevância processual.

O Código de Processo Civil, no
§1º do

art. 485
estabelece requisito de validade cogente para a extinção fundada nos incisos II e III (negligência ou abandono): a
prévia intimação pessoal da parte
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Trata-se de formalidade essencial, que visa a resguardar a parte de eventual desídia do procurador, franqueando-lhe oportunidade derradeira para impulsionar o feito e preservar a tutela jurisdicional.

À evidência, a hipótese não se confunde com aquela atinente à ausência de citação (inciso IV do art. 485) ou de outros pressupostos intrínsecos, onde a jurisprudência dos Tribunais Superiores de fato dispensa a intimação pessoal por obstar a formação da relação processual.

No caso, o processo já estava validamente constituído; tanto assim que as partes lograram êxito em celebrar transação extrajudicial.

O que ocorreu fora a paralisação do trâmite processual subsequente à intimação do patrono.

O magistrado, ao constatar a inércia, deveria ter aplicado a sistemática do §1º do art. 485 do CPC, determinando a intimação pessoal do apelante.

Sem embargo, ao deixar de fazê-lo, suprimindo etapa indispensável ao devido processo legal, e, ademais, empregando fundamentação jurídica (inciso VI do art. 485) dissociada da causa fática (inércia ), incorreu em vício de procedimento.

Cumpre salientar, ainda, que a premissa que ensejou a inércia, revela-se excessivamente formalista e dissonante dos princípios norteadores do CPC, em especial o estímulo à autocomposição.

Registre-se, ainda, que o óbice do §4º do art. 313 do CPC (suspensão por 6 meses) não se revela adequado para situações em que há composição entre as partes para cumprimento diferido de obrigação.

Nessas hipóteses, aplica-se, por analogia, o disposto no
art. 922 do CPC
, que autoriza a suspensão do processo de execução pelo prazo do acordo, sem limitação temporal restritiva.

Assim, extinguir o processo, revogando a liminar, quando as partes justamente encontraram solução consensual, representa grave desserviço à efetividade da jurisdição e à economia processual, obrigando o credor a ajuizar nova demanda em caso de eventual descumprimento futuro.

Por conseguinte, a sentença deve ser cassada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento,
para anular a
s
entença terminativa, por manifesto
error in procedendo
, determinando o retorno ao
j
uízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o Eminente Relator.